Tribunal: TJBA
Processo: 8075996-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8075996-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JUDICAEL SALES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALAN DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: EXMO. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES (
ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06 C/C
244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
)

NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
OFENSA A
O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
ASSERTIVAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL.
M
ATÉRIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO COM O RITO DA VIA MANDAMENTAL.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REGISTROS DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO.
CONDENAÇÕES RECENTES POR ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA PGJ PELa denegação DO WRIT.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
por ALAN DA SILVA SANTOS, Advogado, em favor de
JUDICAEL SALES DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Amargosa/BA, Dr. Fabiano Freitas Soares.

2.
Informa que o Paciente foi preso em flagrante, em 10/11/2025, por ter supostamente cometido o crime tipificado nos arts 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3.
Com efeito,
a análise de tais assertivas
acerca de dúvidas sobre a autoria delitiva, insuficiência do conjunto probatório e
da pequena quantidade de entorpecentes,
devem ser submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o rito do habeas corpus, p
orquanto
não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório.

4.
Por conseguinte, a dosimetria e o regime de cumprimento da pena eventualmente imposta, somente poderão ser fixados por ocasião da sentença o que, portanto, refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

5.
De imediato, sobressai que, na data dos fatos, o Paciente teria comparecido à Delegacia, onde se encontrava custodiada a adolescente, sua namorada, para visitá-la e levar alimentação, como vinha fazendo diariamente.

6.Sucede que, momentos antes da sua chegada, prepostos da Delegacia perceberam forte cheiro de entorpecente, nas dependências da unidade e, após
revista realizada na cela onde encontrava-se custodiada uma adolescente, devidamente qualificada, foram encontrados, próximos à janela, uma substância de cor esverdeada, análoga a “maconha”, acondicionada em saco transparente, além de 02 (dois) isqueiros e uma pedra com uma linha de algodão, descritos em auto de exibição, provenientes da parte externa, onde fora localizada uma linha de algodão afixada a uma pedra de tijolo.

7.Na ocasião, quando indagada, a adolescente confessou a propriedade dos entorpecentes, revelando que

foram arremessados para o interior da cela por seu namorado, o Paciente que, por sua vez, embora tenha negado a autoria, confessou na Delegacia que momentos antes teria se dirigido, sem autorização, aos fundos do prédio, a pretexto de falar com sua namorada.

8.
O contexto fático delineado, portanto, revela a necessidade de resguardo da ordem pública, robustecida pela conduta audaciosa do Paciente ao, supostamente, inserir drogas no interior da Delegacia, onde se encontrava sua namorada, adolescente, de 15 (quinze) anos de idade, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

9.
Não obstante, o édito constritor ainda faz referência aos diversos registros que apontam o envolvimento do Paciente em delitos de diferentes espécies, havendo inclusive 02 (duas) condenações recentes por roubo e porte ilegal de arma de fogo que apontam a sua contumácia delitiva, o que
inviabiliza a concessão da Ordem.

10.
Com efeito, os elementos reunidos nos autos
evidenciam a periculosidade social do Paciente e
a necessidade de mantê-lo sob custódia cautelar, a bem da
garantia da ordem pública, sobretudo quando há histórico de recalcitrância criminosa, tal como referido no decreto prisional.

11.A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 96029017, subscrito pela Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

12. Não conhecimento das alegações
de negativa de autoria,
insuficiência do conjunto probatório e
violação ao princípio da homogeneidade.

13.
Conhecimento e denegação do pedido de liberdade, com base na tese de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional.

14.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8075996-76.2025.8.05.0000
,

impetrado por ALAN DA SILVA SANTOS, Advogado, em favor de
JUDICAEL SALES DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Amargosa/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10